Tribunal: TJSP
Processo: 0025940-52.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
MULTA DIÁRIA – Cumprimento provisório de decisão interlocutória – Acolhimento da impugnação ao cumprimento provisório por não ter havido a intimação pessoal do banco réu para o cumprimento da obrigação – Súmula 410 do STJ - Decisão mantida – Recurso improvido – Julgamento expandido - Maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001030400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0025940-52.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante R.S.V.
COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencido o 2o julgador que o provia em parte e declara.
Declara voto vencedor o 3o julgador.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente), LUIS CARLOS DE BARROS, ÁLVARO TORRES JÚNIOR E
REBELLO PINHO.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 42239
APEL. No: 0025940-52.2019.8.26.0114
COMARCA: Campinas (4a V. Cív.)
APTE.: R. S. V. Comércio de Produtos Odontológicos Ltda. (A)
APDO.: Banco Bradesco S.A. (R)
MULTA DIÁRIA
Cumprimento provisório de decisão
interlocutória
Acolhimento da impugnação ao cumprimento
provisório por não ter havido a intimação pessoal do banco réu
para o cumprimento da obrigação Súmula 410 do STJ - Decisão
mantida Recurso improvido – Julgamento expandido - Maioria
de votos.
1. Trata-se de apelação, em incidente apartado em
ação ordinária anulatória de contrato por ato ilícito c.c. repetição de
indébito e indenização por dano moral e material, ainda não julgada,
intentada por R. S. V. Comércio de Produtos Odontológicos Ltda. (vários
contratos firmados junto ao banco réu, de forma fraudulenta, que a
autora alega desconhecer, 1/18) em face de Banco Bradesco S.A., em
que a autora-apelante deu início ao cumprimento provisório das
astreintes impostas pelo suposto descumprimento de decisão liminar de
fls.
5.626
dos
autos
originários
(processo
no
1028589-41.2017.8.26.0114), contra a r. decisão de fls. 432/434,
declarada a fls. 445, que, dentre outras providências, acolheu a
impugnação ao cumprimento provisório de decisão judicial ofertada
pelo banco réu para afastar o pedido da autora de cobrança das
astreintes no valor de R$123.000,00, por não ter havido a intimação
pessoal do banco réu para o cumprimento da obrigação de fazer (quebra
da trava bancária), sob pena de execução da multa diária fixada.
Apelou a autora, pelas razões de fls. 447/462,
alegando em síntese que (1) a ordem judicial de fls. 5.626 dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
principais, determinou a quebra da trava bancária dos contratos
impugnados pela autora e foi recebida pelo banco réu em 16.01.2019,
(2) ante a não comprovação do cumprimento da ordem judicial exarada,
o MM. Juiz determinou o cumprimento, em 5 dias, sob pena de multa
diária no valor de R$1.000,00 limitada a R$500.000,00, (3) o referido
despacho foi publicado em 13.03.2019 tendo o prazo para o banco réu
quebrar a trava findado em 19.03.2019, no entanto, até a distribuição
do presente cumprimento provisório de decisão, em 19.07.2019, a
ordem não havia sido cumprida e (4) instado a se manifestar, o banco
réu ofertou impugnação ao cumprimento provisório da decisão, na qual
alegou ter cumprido a obrigação de retirada da trava bancária e que
não foi intimado pessoalmente para o cumprimento da obrigação,
restando acolhida pelo MM. Juízo.
A insurgência é tempestiva, foi respondida (fls.
467/476) e recolheu-se o preparo (fls. 463/464).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. A r. decisão guerreada analisou corretamente
todos os pontos controvertidos de relevância para a solução da lide e as
provas produzidas, chegando à bem delineada conclusão de
acolhimento da impugnação ao cumprimento provisório da decisão
judicial ofertada pelo banco réu para afastar o pedido da autora de
cobrança das astreintes no valor de R$123.000,00, por não ter havido a
intimação pessoal do banco réu, bem como ordenando o arquivamento
do incidente, oportunamente.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. decisão que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"É o caso de acolhimento da impugnação.
A determinação judicial para que o réu/executado
comprovasse, em 05 dias corridos, a quebra da trava bancária, sob
pena de multa diária de R$1.000,00, foi publicada em 15/03/2019 (fls.
5647 dos autos principais).
O
banco
apresentou
petição
informando
o
cumprimento da obrigação em 20/03/2019, logo dentro do prazo
estabelecido por este juízo.
No entanto, logo em seguida, a autora/exequente
relatou que as máquinas de cartão de crédito e débito não foram
liberadas, impossibilitando-a de realizar suas vendas. Comprovou o
quanto alegado através do e-mail colacionado às fls. 5998/5999 e da
ata notarial de fls. 6002/6003, ambas dos autos principais.
Instado a se manifestar, o banco se limitou a solicitar
prazo adicional e, após o decurso, manteve-se inerte com relação à
informação prestada pela autora/exequente (fls. 6010 dos autos
principais), ou seja, não tomou qualquer providência adicional sobre o
assunto, o que traduz descumprimento da obrigação de fazer.
No entanto, não cabe a aplicação das astreintes.
Há entendimento sumular do C. STJ, posteriormente
ratificado, no sentido da obrigatoriedade de prévia intimação pessoal do
devedor, para a cobrança de multa diária decorrente de obrigação de
fazer e não fazer:
'PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
DESCUMPRIMENTO.
MULTA
DIÁRIA.
NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA
410 DO STJ.
1. É necessária a prévia intimação pessoal do devedor
para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e
11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece
hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo
Civil.
2. Embargos de divergência não providos. (EREsp
1360577/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
19/12/2018, DJe 07/03/2019).'
No caso dos autos, verifico que o banco não foi
intimado pessoalmente para solucionar o problema da exequente, sob
pena de execução da multa diária, razão pela qual a aplicação das
astreintes não deve prevalecer. A intimação comprovada a fls. 430/431
é de decisão que não cominava multa diária.
Ante o exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO, para
afastar a cobrança da multa diária, ante a falta de intimação pessoal do
executado.
Expeça-se MLE do depósito em garantia (fls. 407), em
favor do impugnante." (fls. 432/434).
4. Efetivamente, a intimação pessoal do banco da
decisão que determinou o cumprimento da obrigação sob pena de
multa, era requisito fundamental para a cobrança das astreintes.
Nesse sentido, a jurisprudência é copiosa, como a
seguir se transcreve:
“BEM MÓVEL
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

OBRIGAÇÃO DE FAZER MULTA DIÁRIA SÚMULA 410 DO STJ
Intimação
pessoal
do
devedor

Necessidade.
RECURSO
DESPROVIDO.” (TJSP-26a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível
no 0006475-62.2019.8.26.0565-São Caetano do Sul, J. 31.07.2020, np,
vu Rel. Des. ANTONIO NASCIMENTO, voto no 27.501).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FORNECIMENTO
DE
REMÉDIO
RESTABELECIDO

COBRANÇA
DE
MULTA
COMINATÓRIA, AINDA MAIS SEM O PRÉVIO CUMPRIMENTO DA
SÚMULA 410 DO STJ
INADMISSIBILIDADE
RECURSO DA
EXEQUENTE NÃO PROVIDO.” (TJSP-4a Câmara de Direito Público,
Apelação Cível no 0000258-43.2018.8.26.0369-Monte Aprazível, J.
06.07.2020, np, vu Rel. Des. RICARDO FEITOSA, voto no 36.520).
“OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
MULTA DIÁRIA
DECISÃO QUE ACOLHEU A
IMPUGNAÇÃO, PARA EXCLUIR AS 'ASTREINTES' DA EXECUÇÃO,
CONSIDERANDO-SE A INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA
EXECUTADA PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL Agravante
que se insurge contra a incidência, à hipótese dos autos, da Súmula
410 do STJ
Acórdãos recentes proferidos pela Corte Especial no
sentido de que 'É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para
a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não
fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006,
nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também
após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil' (EREsp
1.360.577/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
19/12/2018, DJe 07/03/2019) Dever de observância de súmula que
se encontra válida e vigente consagrado no art. 927 do CPC/15

Decisão mantida
RECURSO DESPROVIDO”. (TJSP-9a Câmara de
Direito Privado, Agravo de Instrumento no 2039170-47.2020.8.26.0000-
Diadema, J. 20.08.2020, np, vu Rel. Des. ANGELA LOPES, voto no
9.634).
Daí que o acolhimento da impugnação ofertada pelo
banco apelado era mesmo a solução adequada ao caso sub judice.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45851
Apelação Cível no 0025940-52.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: R.S.V. Comercio de Produtos Odontológicos Ltda
Apelado: Banco Bradesco S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE EM PARTE
Data máxima vênia, declaro voto, para expressar
uma divergência apenas parcial, em relação ao posicionamento do
eminente relator sorteado.
É que considerando a existência de controvérsia
a respeito da matéria, consoante apontado no recurso de apelação,
entendo que o ato de levantamento do valor depositado, nos
autos, somente poderá ser apreciado após o trânsito em julgado do
presente acórdão.
Assim, pelo meu voto, dava parcial provimento
ao recurso, nos termos do parágrafo anterior.
LUIS CARLOS DE BARROS
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 22303
Apelação Cível no 0025940-52.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: R.S.V. Comercio de Produtos Odontológicos Ltda
Apelado: Banco Bradesco S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
- VOTO no 22303 -
Respeitado o entendimento do douto segundo julgador,
penso que assiste razão ao nobre relator.
Trata-se de cumprimento provisório de sentença no
qual a empresa credora R.S.V. Comércio de Produtos Odontológicos Ltda.
pretende cobrar a quantia de R$ 123.000,00 em face do banco devedor
(Banco Bradesco S. A.), a título de multa diária pelo descumprimento de
obrigação de fazer imposta em sede liminar no feito principal.
Intimado (fls. 405), o devedor depositou no feito a
quantia de R$ 123.000,00 a título de caução (fls. 406/407) e apresentou
impugnação ao cumprimento provisório de decisão (fls. 408/417). Alega,
em síntese, que cumpriu a determinação judicial e que, além disso, não
cabe execução da multa diária, pois não foi intimado pessoalmente, nos
moldes da súmula no 410 do STJ.
Sobreveio
decisão
a
fls.
432/434
acolhendo
a
impugnação, in verbis:
“...para afastar a cobrança da multa diária, ante a falta
de intimação pessoal do executado. Expeça-se MLE
do depósito em garantia (fls. 407), em favor do
impugnante.
Arquive-se
o
presente
incidente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oportunamente. Intimem-se” (fls. 433/434
sem
destaque no original).
Apelou a empresa credora-impugnada (fls. 447/462)
alegando, em resumo, que “de acordo com o entendimento jurisprudencial
atual, entende-se pela desnecessidade de intimação pessoal para que a
parte vencida cumpra a obrigação” (fls. 452).
Pois bem.
Conforme bem consignou o douto relator, “a intimação
pessoal do banco da decisão que determinou o cumprimento da obrigação
sob pena de multa, era circunstância fundamental para a cobrança das
astreintes”.
Deste modo, era mesmo caso de acolhimento da
impugnação apresentada pelo banco apelado, sendo de rigor a manutenção
da r. decisão recorrida e o desprovimento do apelo interposto.
Por outro lado, com o desprovimento do apelo da
empresa credora-impugnada e com a manutenção integral da r. decisão
recorrida, não há razão para determinar que o levantamento do valor
depositado a título de garantia seja apreciado somente após o trânsito em
julgado do v. acórdão.
Ora, mesmo que haja uma possível divergência
jurisprudencial, com o desprovimento do apelo e a manutenção da r.
decisão recorrida, não há fundamento para condicionar o levantamento do
depósito em garantia ao trânsito em julgado. Ainda mais em se tratando de
instituição bancária, de inequívoca robustez patrimonial.
Nesse sentido, cabe à empresa apelante, se assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entender, buscar a concessão de efeito suspensivo junto às instâncias
especial e extraordinária.
Ante o exposto, meu voto converge com o do douto
relator e também nega provimento ao recurso, sem condicionar o
levantamento do depósito dado em garantia ao trânsito em julgado.
ROBERTO MAIA
Desembargador
3o julgador
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
13946944
8
8
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
14038466
9
11
Declarações de
Votos
ROBERTO MAIA FILHO
140E7327
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0025940-52.2019.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.